Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728502-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO ACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO contra decisão (ID 164942652) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO AÇÃO, indeferiu a tutela de urgência para anular duas questões da prova objetiva de concurso público. Em suas razões (ID 49021388), alega que: 1) duas questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Analista Técnico I (nível superior) do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal – SEBRAE devem ser anuladas; 2) as questões 37 e 39 da parte de conhecimentos específicos valem, em conjunto, 4 pontos e possuem ilegalidade e erro grosseiro; 3) a fase de seleção de candidatos termina em 21/8/2023; 4) a questão 37 apresentou duas alternativas incorretas, uma delas por conter o nome do portal de compras do Banco do Brasil escrito de forma errada; 5) a questão 39 apresentou enunciado inconclusivo e múltiplas alternativas corretas, pois não especificou qual das leis licitatórias seria aplicada à questão; 6) apenas as redações dos 10 primeiros colocados serão corrigidas e sua atual posição é a 12a; 7) com a correção pretendida, classifica-se entre os 10 primeiros colocados; 8) a banca examinadora não atende o telefone e não responde aos pedidos de esclarecimentos; 9) o judiciário deve atuar quando há flagrante ilegalidade ou erro grave e grosseiro na questão de concurso público; 10) a banca examinadora deve zelar pela correta formulação das questões para evitar que a avaliação seja realizada de forma livre e indiscriminada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade das questões, atribuir a pontuação para somar à nota da prova objetiva e determinar que o candidato seja inserido na etapa da correção da prova discursiva e prossiga nas demais fases do certame. Subsidiariamente, requer a suspensão do concurso com relação ao cargo de analista técnico. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 49021399). Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal (ID 49635107). Contrarrazões apresentadas (ID 64235917). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 06/11/2024, foi proferida sentença no feito originário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor (ID 216090286). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator